Tribunal: TJDFT
Processo: 0751194-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Não localização de bens penhoráveis. Suspensão do feito. Pedido de realização de novas consultas a sistemas. Curto lapso temporal. Não esgotamento de diligências. ônus do credor. Decisão mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial suspensa por não localização de bens penhoráveis, indeferiu a realização de novas consultas a sistemas, em vista do curto lapso temporal decorrido desde as últimas pesquisas efetivadas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se são cabíveis novas pesquisas de bens junto a sistemas disponíveis ao Juízo.
III. Razões de decidir
3. Os sistemas informatizados não foram concebidos para ordinariamente serem usados em substituição às obrigatórias diligências cabentes ao credor na pesquisa de bens do devedor, mas como medida excepcional cabível quando evidenciado o exaurimento das possibilidades de busca extrajudicial.
4. Cabe ao credor diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a cobrança do seu crédito. Somente diante da comprovação do esgotamento de todas as diligências para o encontramento de bens penhoráveis em bancos de dados públicos (v.g. SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis -, CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) torna-se possível, diante do princípio da colaboração, requerer novas diligências junto aos sistemas eletrônicos conveniados e de uso exclusivo do Poder Judiciário
5. Em que pese o princípio da cooperação, previsto na legislação processual civil, o deferimento de requerimentos reiterados e imotivados para que o Juiz realize pesquisas e consultas junto aos sistemas conveniados, sobretudo quando decorrido curto lapso temporal desde as últimas diligências efetivadas, implica, na realidade, a transferência do ônus de responsabilidade do credor para o Poder Judiciário, que, em observância ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais, viando ao atendimento de interesses eminentemente privados.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.